Tribunal: TJDFT
Processo: 0733608-30.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA E SINAL DE INTERNET. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigação de fazer, em pagamento de quantia certa, a título de repetição de indébito e de indenização por danos morais. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Contrato de prestação de serviços. Cobrança indevida. Na forma do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. O autor contratou com o réu o Plano NET MIX HD, com 35 MB de internet (R$ 84,91), TV por assinatura (R$ 139,99) e telefone fixo (R$ 9,90), totalizando o valor mensal de R$ 234,80. A despeito da alegação do autor de que houve cobrança indevida, é crível a versão exposta pelo réu no sentido de que o aumento das prestações do plano contratado decorreu de reajuste anual. Conforme faturas de ID. 25282961 - Pág. 1/12, bem como da planilha juntada pelo autor (ID 25282959 - Pág. 15) verifica-se que os valores apontados mensalmente como indevidos são baixos (R$ 32,80), compatíveis com o reajuste. O plano foi contratado pelo autor no ano de 2017, de modo que o reajuste anual das parcelas decorre da natureza do contrato e do sistema econômico. As próprias faturas (ID 25282961 - Pág. 6/7) informam que os valores foram reajustados pela variação do IGPM (FGV), conforme previsão no contrato. Assim, conclui-se que não houve cobrança ou pagamento indevido, razão pela qual não há que falar em repetição de indébito.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.